Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL – PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – SÍNDICO – OFENSAS E GROSSERIAS - DEMONSTRAÇÃO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – PROVA INDICIÁRIA – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de indenização de danos material e moral, causados por sídico de condomínio edilício em face de morador.
2. A prova indiciária que serve para condenar o réu pela prática de dano moral deve servir também para justificar a indenização pelo dano material, acaso ocorrido.
3. Quando o síndico perde a compostura e ofende a moradora com palavras de baixo calão e ainda joga a carta (recurso) recebida pelo correio, no rosto da proprietária, dentro de sua casa, macula o sossego e a intimidade da requerente, ocasionando danos morais que devem ser reparados em valor desestimulante à repetição do fato.
4. Quando a condenação em verba honorária levar em conta o valor irrisório da causa deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, consoante arestos deste Egrégio Tribunal.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido o da autora. Apelo dos réus improvido.